Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO NO PORTÃO DE SEGURANÇA PARA EMBARQUE NO VOO. RECONHECIMENTO DA PARTE RÉ QUANTO A FALHA SISTÊMICA NO CARTÃO DE EMBARQUE. ANÁLISE DA CONFISSÃO DA RÉ EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA COM ATRASO. CHEGADA NO AEROPORTO APÓS O HORÁRIO INDICADO PARA O EMBARQUE E EM TEMPO INFERIOR A 30 MINUTOS DA PARTIDA DO VOO. TEMPO INSUFICIENTE PARA EMBARQUE. FALHA DO SISTEMA DA PARTE RÉ INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE COMPARECE APÓS O HORÁRIO EXIGIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR QUE DEU CAUSA A PERDA DO VOO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 419,90 face a impossibilidade de ingresso da parte autora no voo programado. Em seu recurso, a parte autora aduz em sede preliminar cerceamento de defesa, uma vez que deveria ter sido garantido um advogado público para defendê-la, bem como que fosse oportunizada a oitiva de testemunhas. No mérito, ressalta que a parte ré reconhece a falha sistêmica, o que torna incontroversos os fatos nos autos. De todo modo, alega a responsabilidade objetiva da parte ré, bem como salienta a existência de dano moral in re ipsa, sendo que não foi possível à parte autora palestrar em um evento face a impossibilidade de ingressar no voo programado, ressaltando, ainda, a perda do seu tempo útil. Enfim, pugna pela condenação da parte ré por má-fé ao sustentar “excludente de ilicitude e de responsabilidade alegando fato de terceiro que sabia ser inexistente.”
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 18919366). Contrarrazões apresentadas (ID 18919380).
III. No caso, a parte autora ingressou com a demanda sem a presença de advogado, visto que a causa possui valor inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Dispõe o artigo 9o §1o da Lei 9.099/95 que “sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local”. Assim, a disposição inserta no artigo 9o §1o colaciona uma faculdade à parte, não existindo a obrigação de que o Magistrado assegure à parte autora o acompanhamento por advogado. Isso porque estabelece o §2o daquele mesmo artigo que “o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”. Ou seja, tal recomendação somente se faz exigida quando o Juiz identificar que a causa assim aconselhe, o que não constatou no caso concreto. Adiante, também não prospera a tese de que não foi oportunizada a indicação de prova testemunhal, uma vez que consta expressamente na ata da audiência de conciliação ID 18919321 que “as partes não pugnaram pela produção de prova oral”, ficando advertidas de que a opção manifestada “implica, necessariamente, na dispensa de prova oral e, consequentemente, dispensa da designação de audiência de instrução e julgamento”, não tendo a parte autora apresentado a devida irresignação no momento da elaboração da ata da audiência. Em consequência, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Todavia, ainda que se trate de relação de consumo, e não obstante a parte ré atestar que em uma auditoria interna identificou uma falha no sistema da companhia, tais fatos não acarretam a automática procedência dos pedidos, uma vez que as alegações fáticas e o reconhecimento do erro no sistema da ré precisam ser avaliados em conjunto com as demais alegações e provas produzidas.
VI. Desse modo, ainda que a parte autora sustente que a responsabilidade da parte ré já restou atestada pelo juízo de origem, sobrevém assinalar que, para a constatação de eventual dano moral, deve-se atestar a existência do abalo moral decorrente da conduta/omissão da requerida de forma a apurar o nexo de causalidade com o suposto dano relatado.
VII. Contudo, o que se identifica nos autos é que a parte autora possuía voo programado para as 12:50hs do dia 15/12/2019, com embarque previsto para 12:10hs (ID 18919040, pág. 2), tendo noticiado “que chegou ao aeroporto às 12:22 com o check-in já efetuado a tempo de embarcar” (ID 18919037, pág. 3), ressaltando que às 12:30hs, enquanto buscava solucionar o problema, teria escutado o aviso de última chamada para o voo. Corroborando o horário de chegada da autora no aeroporto, o documento ID 18919040 pág. 12 aponta que a parte autora iniciou o trânsito via “uber” para o aeroporto às 12:12hs daquele dia.
VIII. No caso, importante assinalar que a Portaria no 676/GC-5/2000 da Anac dispõe no seu artigo 16 que: “O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas.”
IX. Todavia, o que se identifica é que, não obstante o bilhete estabelecer o embarque para as 12:10hs, acrescido da informação de que “para viagens nacionais, chegue ao aeroporto com pelo menos 1 hora de antecedência” (ID 18919040, págs. 2/4) a parte autora somente chegou no aeroporto às 12:22hs, sendo que a Portaria da Anac estabelece a necessidade de respeitar o horário estabelecido pela empresa. Aliás, ainda que fosse adotado o prazo assinalado pela Anac, esta exige uma antecedência mínima de 30 minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem.
X. Assim, constata-se que a parte autora chegou no aeroporto após o horário de embarque ajustado, e faltando apenas 28 minutos para o horário de saída do voo. Desse modo, ainda que a ré informe que existia um falha no seu sistema, urge ressaltar que a parte autora já havia comparecido ao aeroporto descumprindo os prazos mínimos exigidos para o embarque. Em consequência, ainda que apresente as telas de “erro ao realizar reimpressão do cartão de embarque” e de “reserva não encontrada” (ID 18919040, pág. 6/7) a mencionada falha sistêmica da parte ré ocorreu após o prazo exigido para permitir o embarque da parte autora. Portanto, constata-se que a impossibilidade de ingresso no voo decorreu de culpa exclusiva da parte autora, visto ter descumprido o prazo para comparecer no local, sendo causa excludente da responsabilidade da companhia aérea, conforme artigo 14, §3o, III do CDC, não podendo lhe ser atribuída a responsabilidade pelo seu erro sistêmico constatado apenas após o horário permitido para embarque. Em tempo, destaca-se que o fato da autora informar que às 12:30hs ainda havia última chamada para o seu voo não afasta a conclusão exposta, uma vez que eventual sucesso de alguns passageiros no acesso ao embarque após o horário estipulado na Portaria da Anac não configura causa apta a desconstituir a culpa exclusiva do consumidor que não comparece no horário ajustado.
XI. Diante do exposto, identifica-se a ausência de liame entre a conduta/omissão da ré e a impossibilidade de ingresso no voo pela parte autora. Em consequência, constatada a culpa exclusiva da consumidora, não há que se em nexo causal entre a conduta da ré e os danos que entende devidos, o que afasta os argumentos da parte recorrente, inclusiva a alegação de perda do tempo útil, o que enseja a improcedência do pedido de danos morais.
XII. Ainda, cumpre esclarecer que a culpa exclusiva da consumidora seria causa suficiente a ensejar a improcedência de todos os pedidos elencados na inicial. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da parte autora, e face a impossibilidade da refomatio in pejus em face do recurso exclusivo da parte autora, deve ser mantida a sentença vergastada.
XIII. Por fim, não restando demonstrada atuação desleal da parte ré, bem como não havendo óbice para que a parte relate os fatos e apresente a sua tese defensiva de fato excludente da sua responsabilidade e ausência de comprovação dos danos alegados, não há que se falar em litigância de má-fé.
XIV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.